Tribunal: TJES
Processo: 5003635-72.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003635-72.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARIANA MOURA DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela requerida, que busca a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A autora alega ter sido surpreendida com a cobrança indevida de um seguro não contratado, resultando em restrição de crédito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Configuração de falha na prestação de serviço pela requerida ao efetuar cobrança de valores não reconhecidos pela consumidora.

2.1 Direito da autora à indenização por danos morais em decorrência da cobrança indevida e da consequente negativação.

RAZÕES DE DECIDIR
3. A falha na prestação de serviço se evidencia pela ausência de comprovação da contratação do seguro, ônus que caberia à requerida.
4. As contratações de serviços devem ser claras e expressamente consentidas pelo consumidor, conforme os princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
5. A inobservância da obrigação de informar adequadamente enseja a responsabilidade civil da requerida, conforme o art. 14 do CDC.
6. O valor da indenização deve ser fixado considerando a gravidade do dano, a culpa do ofensor e a capacidade econômica das partes, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. O montante fixado de R$ 3.000,00 é considerado razoável e proporcional, não se mostrando exorbitante nem irrisório, conforme o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.
8. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, sem a necessidade de nova fundamentação.

DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: Configuração de falha na prestação de serviço pela requerida, com dever de indenizar a autora pelos danos morais decorrentes da cobrança indevida.
10. Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, incisos III e VIII, art. 14 e art. 52.
Código de Processo Civil, art. 373, inciso II
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003635-72.2024.8.08.0030

RECORRENTE: MIDWAY S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: MARIANA MOURA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela requerida, que busca a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A autora alega ter sido surpreendida com a cobrança indevida de um seguro não contratado, resultando em restrição de crédito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Configuração de falha na prestação de serviço pela requerida ao efetuar cobrança de valores não reconhecidos pela consumidora.

2.1 Direito da autora à indenização por danos morais em decorrência da cobrança indevida e da consequente negativação.

RAZÕES DE DECIDIR
3. A falha na prestação de serviço se evidencia pela ausência de comprovação da contratação do seguro, ônus que caberia à requerida.
4. As contratações de serviços devem ser claras e expressamente consentidas pelo consumidor, conforme os princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
5. A inobservância da obrigação de informar adequadamente enseja a responsabilidade civil da requerida, conforme o art. 14 do CDC.
6. O valor da indenização deve ser fixado considerando a gravidade do dano, a culpa do ofensor e a capacidade econômica das partes, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. O montante fixado de R$ 3.000,00 é considerado razoável e proporcional, não se mostrando exorbitante nem irrisório, conforme o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.
8. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, sem a necessidade de nova fundamentação.

DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: Configuração de falha na prestação de serviço pela requerida, com dever de indenizar a autora pelos danos morais decorrentes da cobrança indevida.
10. Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, incisos III e VIII, art. 14 e art. 52.
Código de Processo Civil, art. 373, inciso II

RELATÓRIO

Em síntese, a autora alega que,
em decorrência da insistência de um funcionário da requerida, adquiriu um cartão da loja, visando obter
cashback
nas compras. N
o final de janeiro, foi surpreendida por uma notificação do Serasa sobre um débito de R$ 44,03, ocasião em que buscou esclarecimentos na loja física, sendo informada por um uma atendente que o débito resultava de juros e de um seguro não contratado.

Após registrar reclamação no Procon em 05/03/2024, a requerida respondeu em 31 de março, explicando que o débito se referia a uma fatura de dezembro de 2023 que não foi quitada corretamente, resultando em juros de mora. Informou ainda que a autora pagou R$ 37,10 e que a restrição em seu nome foi removida, mas reconheceu este valor como crédito disponível nas filiais da loja.

A autora contesta a discrepância entre o valor informado pelo Serasa (R$ 44,03) e as informações da requerida sobre a fatura, que indicavam um total de R$ 284,59, alegando que a cobrança de parcelas de R$ 12,53, que deveriam estar quitadas, continuava a aparecer na fatura de março, gerando temor de nova negativação.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a parte ré
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais.

Nas razões recursais, a Recorrente alega que a parte autora aderiu regularmente aos seguros, cujas contratações se discutem nestes autos, tendo, inclusive, assinado diversos termos de adesão (que continham logotipo da empresa requerida), de modo que nenhum valor lhe é devido, defendendo a inexistência de danos morais.

Ao final, sustenta que, caso não se acolha a fixação desde o arbitramento, o termo inicial dos juros moratórios sobre o quantum indenizatório por danos morais deve coincidir com a citação. Na eventual hipótese de sucumbência recursal, requer a não majoração da exorbitante verba sucumbencial já fixada.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Como bem fundamentado pelo magistrado
a quo
, a condenação da Recorrente ao pagamento por danos morais decorre da falha desta, no que tange ao seguro cobrado. Não há, nos autos, quaisquer documentos aptos a comprovar a referida pactuação, ônus que caberia à instituição financeira, sobretudo porque a Recorrida não reconhece a referida relação jurídica, nos termos do inciso VIII, do art. 6º do CDC.

Paralelamente, salienta-se que as contratações de serviços precisam ser feitas com a aprovação explícita do consumidor, acompanhadas de informações claras e precisas, de forma a garantir a proteção do consumidor contra práticas abusivas no mercado, conforme estabelecido nos artigos 6º, incisos III e IV, 39, incisos I a VI, e 52 do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu no caso em tela.

A inobservância, pois, do dever de informação pela Recorrente enseja a responsabilidade civil, conforme dispõe o artigo 14 do CDC, razão pela qual a condenação ao pagamento por danos extrapatrimoniais é medida que se impõe.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”,
inclusive no que tange ao termo inicial a incidir o pagamento da condenação por danos morais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n ° 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)